Tribunal: CARF
Processo: 10830.010971/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010971/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.495 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ENGRATECH TECNOLOGIA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 05-33.659
– 6a Turma da DRJ/CPS, fls. 39 a 47.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Consoante o relatório fiscal que acompanha o Auto de Infração n° 37.282.300-9 (fls. 06
a 11), lavrado em 17/08/2010, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010971/2010-29
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010971/2010-29

crédito relativo às contribuições destinadas ao FNDE (Salário-educação), ao SENAI, ao
SESI, ao SEBRAE e ao INCRA, incidentes sobre importâncias pagas pela
ENGRATECH TECNOLOGIA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS S/A. a segurados
empregados a seu serviço, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009, com
pagamentos de verbas salariais aos seus empregados.
Ainda conforme o auditor notificante:
1o) O contribuinte foi notificado, através do presente Auto de Infração (AI), a recolher à
Receita Federal do Brasil, débito no montante de R$ 1.716,67, consolidado em
12/08/2010, referente às contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos
(Terceiros), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados sob o título
de "Vale Transporte";
2o) Os levantamentos V21 e V22 - "CONTO EMPRESA VALE TRANSPORTE"
referem-se às contribuições sociais devidas pela Empresa, definidas pela Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1.991, em seu art. 22, incisos I e II, incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados sob o título de "Vale Transporte", no período de
01/2006 a 12/2009, não declarada na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP;
3o) Conforme determina a Lei n° 8.212 (art. 28, inciso I), de 24 de julho de 1991,
integra o salário de contribuição, ou seja, é base de cálculo da contribuição
previdenciária, a remuneração paga aos segurados empregados a qualquer título,
qualquer que seja a sua forma;
4o) A Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que desvincula o vale transporte do
salário quando concedido pela empresa na forma da Lei, também determina que o
benefício implica na aquisição pelo empregador dos vales transporte, ou seja, a
concessão do benefício em dinheiro não está amparada pelo citado normativo;
5o) Desta forma, ocorreu o fato gerador das contribuições sociais quando a
ENGRATECH pagou em espécie o transporte a seus segurados empregados em
desacordo com a Legislação vigente;
6o) A base de cálculo utilizada para o lançamento das contribuições sociais foi obtida
nas folhas de pagamento fornecidas em meio digital pela Empresa, a partir dos valores
pagos em espécie aos segurados empregados na rubrica "219 - REEMB.VT (MA)" que
corresponde aos valores pagos a título de despesas com a locomoção dos mesmos ao
local de trabalho de 01/2006 a 12/2009. Tais valores foram contabilizados na conta n°
411205 -Transporte de Funcionários;
7o) O anexo I do relatório do Auto traz os valores extraídos da foiía de pagamento e da
contabilidade do Contribuinte, que compõem a base de cálculo utilizada para o
lançamento, discriminada por segurado empregado e por competência;
8o) Foram analisados os seguintes elementos, para verificação da ocorrência do fato
gerador e obtenção da base de cálculo das contribuições sociais:
•GFIP de 01/2006 a 12/2009;
•Folhas de pagamento de 01/2006 a 12/2009;
• Registros contábeis de 2006 a 2009
9o) Tendo em vista que a empresa se enquadra no código FPAS 507 (Indústria) e no
CNAE-Fiscal 2222600 (Fabricação de embalagens de material plástico), sobre as bases
de cálculo retro citadas foi aplicada a alíquota de 5,8%, assim composta:
- Salário Educação (FNDE): 2,5%
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010971/2010-29

- INCRA: 0,2%
- SENAI: 1.0%
- SESI: 1,5%
- SEBRAE: 0,6%
10°) Foram aplicadas as multas determinadas pela legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, conforme demonstrado nos anexos FLD - Fundamentos
Legais do Débito e DD - Discriminativo do Débito; e
11°) O total do débito objeto deste AI, composto de valor originário, juros e multa,
encontra-se demonstrado nos mencionados "DD" e "FLD".
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo impugnou-o por meio do expediente
juntado às fls. 151 a 155 dos autos do processo principal (10830.010969/2010-50), em
que postula a nulidade do auto de infração mediante as seguintes alegações, em síntese:
1a) A impugnante efetuava pagamentos de vale transporte em pecúnia a alguns de seus
funcionários, que não tinham a possibilidade de se utilizar do ônibus fretado da
empresa, representando esses trabalhadores menos de 10% de seu quadro de pessoal;
2a) Tais pagamentos somente eram efetuados após os beneficiários informarem seus
gastos diários para ida e volta ao trabalho, cumprindo, assim, a determinação da Lei n°
7.418/85;
3a) Mencionada lei determina que o transporte público utilizado pelo funcionário para
ida e volta ao trabalho deverá ser pago pela empresa, e deixa expressamente
determinado que tal pagamento não tem natureza salarial ou remuneratória;
4a) Nem se argumente que o vale transporte só poderia ser concedido cm espécie ou
então através de condução dada pela empresa, pois tivesse esse argumento respaldo, não
haveria razão para a existência da alínea "a" do art 2o da Lei n° 7.418/85, segundo a
qual o vale transporte "não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração
para quais efeitos";
5a) Este também é o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo - 2a
Região, expresso nos autos do Processo n° 01187-2008-461-02-00-6 (decisão
reproduzida na impugnação);
6a) Desta forma, não há que se falar em multa por descumprimento, ou em pagamento
de contribuição providenciaria e FGTS em razão do vale transporte, seja porque sc trata
de verba de natureza indenizatória, não restando qualquer vínculo com a remuneração
de seus funcionários, seja porque não houve no caso em comento conduta dolosa da
Impugnante, nem fraude, nem sonegação tributária, descabendo, pois, a aplicação de
multa e demais implicações penais cabíveis.
Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarías
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
AUXÍLIO-TRANSPORTE PAGO HABITUALMENTE E EM DINHEIRO.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010971/2010-29

O valor do auxilio-transporte pago habitualmente em pecunia e não sob a
forma de vales, como estabelecido na legislação específica, integra o salário-
de-contribuição do trabalhador e, também, a base de cálculo das contribuições
da empresa a terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 50 a 55, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, percebe-se que a autuação foi referente à constituição do
crédito relativo às contribuições destinadas ao FNDE (Salário-educação), ao SENAI, ao SESI, ao
SEBRAE e ao INCRA, incidentes sobre importâncias pagas pela ENGRATECH TECNOLOGIA
EM EMBALAGENS PLÁSTICAS S/A, a segurados empregados a seu serviço, no período de
janeiro de 2006 a dezembro de 2009, com pagamentos de verbas salariais aos seus empregados,
onde, segundo a fiscalização, ocorreu o fato gerador das contribuições sociais quando a
ENGRATECH, pagou em espécie, o transporte a seus segurados empregados em desacordo com
a Legislação vigente.
A decisão recorrida, ao confirmar a autuação, entendeu que o valor do auxilio-
transporte pago habitualmente em pecúnia e não sob a forma de vales, como estabelecido na
legislação específica, integra o salário-de-contribuição do trabalhador e, também, a base de
cálculo das contribuições da empresa.
Em seu recurso voluntário, igualmente o fez na impugnação e observado pela
decisão em ataque, a contribuinte não questiona a ocorrência dos pagamentos noticiados nos
autos, nem os respectivos valores e os períodos em que foram realizados, tampouco que eles se
deram em dinheiro e a título de vales transportes. Observa-se que ela busca, unicamente,
demonstrar que tais pagamentos se deram em conformidade com a Lei n° 7.418, de 16/12/1985,
e, por conseguinte, não se inserem no campo de incidência das contribuições lançadas.
Sobre este tema, existe o entendimento sumulado por este CARF, não cabendo a
esta turma de julgamento proferir decisão divergente. No caso, tem-se a súmula CARF no 89, que
arrazoa a contribuinte, mesmo para pagamentos de vale transportes pagos em dinheiro. Senão,
veja-se a seguir a referida súmula:
Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010971/2010-29

Por conta disso, entendo que assiste razão à contribuinte no sentido de que os
valores pagos a título de vale transporte, mesmo que em dinheiro, não integram a base de cálculo
de contribuições previdenciárias.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 61
DF CARF MF
Original